Tribunal: TJSP
Processo: 1016223-10.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, pois atende ao disposto no artigo 1.010, II, do CPC. Apelo que, no entanto, ataca questões não decididas, de modo que não conhecido nesses aspectos. Autora que foi diagnosticada com "Câncer de Vulva Espinocelular de alto grau". Negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico denominado "Vulvectomia +

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, pois atende ao disposto no artigo 1.010, II, do CPC. Apelo que, no entanto, ataca questões não decididas, de modo que não conhecido nesses aspectos. Autora que foi diagnosticada com "Câncer de Vulva Espinocelular de alto grau". Negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico denominado "Vulvectomia + exploração anal e perianal das lesões, com esvaziamento ganglionar e pélvico". Indevida negativa de cobertura. Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura, sob alegação de não previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa injustificada. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 95 e 102 deste Tribunal. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Recurso conhecido em parte e nessa parte não provido.